Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716350-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYKON DA SILVA E SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Intimado o agravante a recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 18335545), ele não cumpriu a determinação (id. 18947991). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora